Tribunal: STF
Processo: ARE 1355006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes com Pedido de Tutela Antecipada. sentença julgou improcedentes os pedidos tendo em vista laudo pericial concluir que o equipamento segurado necessitou de conserto por desgaste natural por uso, expressamente vedado no contrato. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. À UNANIMIDADE.



    1. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 12, 927, V, E 304 DO CPC/2015 C/C ART. 196, I DO RITJPA. Rejeitada. Argumenta a Recorrente que o feito ficou paralisado por anos, motivando inclusive Reclamação movida contra o Juízo do feito perante a Corregedoria. A referida Reclamação é o meio adequado para apurar o que de fato ocorreu e eventuais prejuízos causados à Apelante em decorrência de falha na prestação jurisdicional. No presente momento, faz-se necessário observar questões pertinentes à Apelação Cível, e demais elementos e provas existentes nos autos. 



    2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A recorrente questiona ausência de análise do laudo apresentado pela empresa autorizada, todavia, tal questão se confunde com o mérito da demanda, o que impõe análise conjuntamente. 



    3. MÉRITO. não houve omissão na decisão quanto ao laudo apresentado pela Empresa autorizada, VITA - Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda, tão somente restou constatado que dos dados técnicos narrados pelo perito judicial indicam como improvável um sinistro por decorrente de dano elétrico externo, ressaltando a ausência de qualquer observação sobre o sistema elétrico no laudo elaborado pela empresa VITA, que apenas aponta que a falha no equipamento se deu em virtude de impacto na ponta do aparelho. Desgaste natural encontrando-se expressamente vedada a cobertura. 



    4. Apesar da Cláusula 8.7 da apólice cobrir dano mecânico o laudo pericial concluiu que o mau contato do cabo de conexão se caracteriza por falha mecânica dos movimentos em decorrência de desgaste natural pelo uso, o que é expressamente vedado na apólice”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII e LXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No mérito, a Recorrente, defende a ausência de análise do Laudo apresentado às fls. 26 dos autos físicos, apontando que a perícia judicial foi realizada após o conserto do equipamento, apontando que o lapso temporal entre o sinistro e a realização a perícia inviabilizou a verificação da ocorrência de danos elétricos, ressaltando que há época da realização da perícia judicial este meio de prova não era mais hábil para retratar a realidade dos fatos, devendo ser firmado entendimento com base no laudo apresentado pela empresa autorizada às fls. 26 do processo físico.



    Compulsando os autos, transcrevo o documento constante na pág. 06 do ID 1595530, correspondente às fls. 26 do processo físico: 



    [...]



    Em contrapartida o Laudo Pericial apresentado pelo perito do Juízo assim aponta: 



    [...]



    A Apelante embasa toda sua argumentação no Laudo apresentado pela autorizada, que concluiu que o equipamento se encontrava sem imagem devido a curto-circuito no CCD (chip de imagem), em virtude de impacto na ponta do aparelho.



    Na realidade, não houve omissão na decisão quanto ao laudo apresentado pela Empresa autorizada, VITA - Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda, tão somente apontou o Juízo que os dados técnicos narrados pelo perito judicial indicam como improvável um sinistro por decorrente de dano elétrico externo, ressaltando a ausência de qualquer observação sobre o sistema elétrico no laudo elaborado pela empresa VITA.



    Importa ainda ressaltar que o Laudo apresentado pela VITA em fevereiro de 2009, aponta que a falha no equipamento se deu ‘EM VIRTUDE DE IMPACTO NA PONTA DO APARELHO’, como se observa, não há referência a dano elétrico, o que seria causa da cobertura securitária.



    Ora, não estando coberto impacto e desgaste natural encontrando-se expressamente vedada a cobertura, somado ao fato de inexistir provas (inclusive no laudo emitido pela autorizada em 2009) a respeito de dano elétrico, inexistem motivos capazes de alterar o entendimento exposto na sentença atacada, tendo em vista não haver comprovação de dano elétrico que seria causa objeto de cobertura pelo seguro”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente